Tribunal: TJSP
Processo: 2274574-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reconsideração, apresentado contra decisão anterior que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante. Inconformismo. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso. Decisão cujo conteúdo é atacado, de forma indireta, que é

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reconsideração, apresentado contra decisão anterior que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da inventariante. Inconformismo. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso. Decisão cujo conteúdo é atacado, de forma indireta, que é aquela de fls. 233/234 de origem, a qual não foi impugnada em momento oportuno. Recurso inadmissível, conforme inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO". (Decisão no 43264).